Tribunal: TCU
Processo: 023.713/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1301/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 023.713/2022-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andrea Yumi Minamoto da Silveira (XXX.132.528-XX); Catherine Minamoto da Silveira (XXX.331.719-XX); Maria Idalina Batista (XXX.817.189-XX); Natasha Kons Melcherts (XXX.118.959-XX); Silvia Kons Melcherts (XXX.435.609-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Renato Cordeiro Gugisch, a fim de que seja realizada diligência no sentido de que seja comprovada a legitimidade do pagamento da gratificação de raio-X nos seus proventos de aposentadoria.